Tribunal: CARF
Processo: 10920.902875/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902875/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.184 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
M.K.M. PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Comprovadas as parcelas de crédito informadas em DCOMP, reconhece-se o
crédito de saldo negativo correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 863103065, fl 10, emitido
eletronicamente em 19/05/2010, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
15869.11566.160206.1.7.02-0606.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902875/2010-08
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.184 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902875/2010-08

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho
Decisório, conforme a seguir:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
15.183,26. No despacho, foi reconhecido R$ 14.703,84.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 31/05/2010, fls 45 e em
10/06/2010 apresentou manifestação de inconformidade, fl 13, com suas razões de
discordância, alegando em síntese que o valor informado na DCOMP
15869.11566.160206.1.7.02-0606 referente a origem do crédito através de IRPJ retido
na fonte está incorreto.
Conforme DIPJ da fonte pagadora CNPJ no 86.046.448/0001-61, o valor
retido/recolhido no código de receita 5706 é R$ 29.539,40; e o valor informado
incorretamente na DCOMP foi de R$ 27.078,42

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 54 a 57 do presente processo (Acórdão no 12-103.448, de 13/11/2018 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Trata-se de
acórdão sem ementa, nos termos do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão ressaltou que o Comprovante Anual de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário. Que a interessada não havia anexado os
referidos comprovantes, mas em DIRF constava a retenção de R$ 29.539,40, pela fonte pagadora
de CNPJ 86.046.448/001-61, confirmando o erro de preenchimento alegado pelo contribuinte.
Esclareceu que, deste valor, não foram confirmados pelo Despacho Decisório R$
12.005,13, tendo em vista que haviam sido utilizados em DCOMP relativas a Juros sobre Capital
Próprio (JCP). Listou as DCOMP transmitidas utilizando crédito de IRRF sobre JCP, concluindo
que ainda poderiam ser utilizados R$ 14.772,31. Com base nesse valor de IRRF, calculou novo
saldo negativo, que resultou inferior ao já reconhecido pelo Despacho Decisório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 60), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 25/03/2019 (recurso à
fl. 63, carimbo aposto).
Nele argumenta:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.184 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902875/2010-08

Assim, apresenta a composição do crédito informado em DCOMP e DIPJ:

Anexa, à fl. 65, o comprovante de retenção da fonte pagadora de CNPJ
82.700.030/0001-75. Às fls. 66 a 82, as DCOMP que utilizaram crédito de IRRF sobre JCP.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a decisão recorrida concluiu que o valor de crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, que ainda poderia ser utilizado, era R$ 14.772,31. Que
dos R$ 29.539,40 confirmados em DIRF, referentes à fonte pagadora de CNPJ 86.046.448/0001-
61, já haviam sido utilizados R$ 14.767,09 em outras DCOMP (crédito de IRRF sobre JCP).
Tais DCOMP, enumeradas no acórdão recorrido, tiveram páginas anexadas ao
Recurso Voluntário, que afirma que o valor utilizado não foi R$ 14.767,09, mas R$ 13.986,69.
Dos extratos anexados, vemos que os valores utilizados somam, de fato, R$ 13.986,69:
Final da DCOMP
Valor Utilizado (R$)
2607
2.212,68
1208
1.753,44
9520
459,24
0391
215,34
6294
2.011,94
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.184 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902875/2010-08

5364
1.858,56
6890
449,04
5198
1.680,58
2521
532,10
5634
2.813,77

Assim, restariam disponíveis, realmente, R$ 15.552,71, relativos a essa fonte
pagadora, como afirma a empresa.
Além disso, a empresa apresentou comprovante de retenção de outra fonte
pagadora – CNPJ 82.700.030/0001-75 (comprovante à fl. 65), no valor de R$ 300,98. Esse valor,
de fato, já havia sido confirmado no Despacho Decisório, conforme Análise de Crédito às fls. 52
e 53.
Conclui-se que está correta a apuração do saldo negativo que a empresa apresenta
em seu Recurso Voluntário, reproduzida no relatório acima, que chega ao total de saldo negativo
de R$ 15.183,26, mesmo valor informado na DCOMP (fls. 03 a 09) e na DIPJ.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital